Tribunal: TJDFT
Processo: 0002144-47.2015.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIREÇÃO EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA NA VIA. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO CONDUTOR. FALHA MECÂNICA NÃO COMPROVADA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PERÍODO DE PROIBIÇÃO/SUSPENSÃO DE PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. OBSERVÂNCIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMO PARÂMETRO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta comprovada a materialidade e autoria do delito do art. 302 do CTB (homicídio culposo na condução de veículo automotor) se a prova testemunhal e os laudos periciais demonstram que o réu, no momento do acidente que causou a morte da vítima, trafegava em velocidade acima do permitido na via, em curva acentuada, agindo, portanto, de forma negligente, imprudente e imperita, sem observar o dever objetivo de cuidado.
3. Não há como reconhecer a atenuante de confissão espontânea se o réu, ainda que tenha confirmado que conduzia o veículo envolvido no acidente que ceifou a vida da vítima, não admitiu a condução de forma imprudente, negligente e imperita, atribuindo a causa do acidente a possível falha mecânica, não comprovada no caso.
4. O período de suspensão ou proibição para se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, na forma dos arts. 292 e 293 do CTB, deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.